Tribunal: CARF
Processo: 11065.721180/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11065.721180/2013-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.772 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
ALMEIDA & RIBEIRO LTDA - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Constatada a ausência de recolhimento de contribuições devidas pela empresa
destinadas a Terceiros (Outras Entidades e Fundos), cabe o lançamento do
crédito tributário correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU
OMISSAS.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com informações
incorretas ou omissas.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A
CARGO DOS SEGURADOS. DESCONTO PELA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado, do
trabalhador avulso e do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721180/2013-51
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721180/2013-51

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizarem os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo os
seguintes excertos do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 132/135):
Trata-se de cinco autos de infração lavrados contra a sociedade empresária Almeida &
Ribeiro Ltda (DEBCAD’s no 51.035.403-3, no 51.035.396-7, no 51.035.397-5, no
51.035.398-3 e no 51.035.399-1).
No auto de infração de DEBCAD no 51.035.403-3 foram lançadas contribuições para
outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE)
relativas às competências 04/2009 a 12/2010.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 03 a 07, as contribuições exigidas nesta
autuação foram lançadas sobre a diferença entre as remunerações dos segurados
empregados presentes nas folhas de pagamento e as que foram declaradas em GFIP.
No auto de infração de DEBCAD no 51.035.396-7 foi lançada multa decorrente da
apuração de que a sociedade empresária Almeida & Ribeiro Ltda apresentou Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP relativas às competências 10/2008, 11/2008, 09/2009, 10/2009, 11/2009,
12/2009, 01/2010, 02/2010, 03/2010, 05/2010, 06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010,
10/2010 e 12/2010, com informações incorretas ou omissas.
A autoridade fiscal, ao expor as incorreções e omissões que fundamentam a lavratura do
auto de infração de DEBCAD no 51.035.396-7, aduziu o seguinte:
4.1.1 Analisando as GPS – Guia da Previdência Social, constatamos que a empresa
efetuou recolhimentos parciais anteriores ao início do procedimento fiscal nas
competências 200810, 200909, 200910, 200911, 200912, 201001, 201002, 201003,
201005, 201006, 201007, 201008, 201009, 201010 e 201012, conforme amostragem de
documentos apensos ao processo. A empresa não atendeu ao Termo de Intimação Fiscal
– TIF número6, datado de 27/11/2012, a fim de regularizar as informações enquadradas
nas disposições contidas na IN RFB 971, de 13/11/2009, artigo 463, parágrafo 5, inciso
II.
4.1.2 A empresa também deixou de relacionar, em suas GFIP das competências 200810 e
200811, entregues antes do início do procedimento fiscal e após a MP n. 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27/05/2009, todos os pagamentos efetuados
aos segurados empregados a seu serviço, conforme Resumos Gerais de Fechamento da
Folha de Pagamento disponibilizados pela empresa, apensos ao processo, juntamente
com as GFIP válidas entregue, nas quais visualizamos os valores não informados em
cada competência.
4.1.3 Assim, a presente autuação refere-se pela conduta da empresa de não declarar as
contribuições previdenciárias recolhidas parcialmente nas competências relacionadas no
item 4.1.1, bem como por deixar de relacionar todos os pagamentos efetuados aos
segurados empregados a seus serviço nas competências descritas no item 4.1.2.
No auto de infração de DEBCAD no 51.035.397-5 foi lançada multa decorrente da
apuração de que a Autuada infringiu o disposto no artigo 32, inciso I, da Lei no
8.212/1991 c/c o artigo 225, inciso I e parágrafo 9o, do Regulamento da Previdência
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721180/2013-51

Social – RPS (aprovado pelo Decreto no 3.048/1999), ao não incluir em suas folhas de
pagamento mensais do período de 10/2008 a 13/2010 os segurados contribuintes
individuais a seu serviço, Srs. Paulo Batista Almeida Maria e Moisés de Almeida Maria,
sócios da empresa.
No auto de infração de DEBCAD no 51.035.398-3 foi lançada multa decorrente da
apuração de que a Autuada infringiu o disposto no artigo 30, inciso I, alínea “a”, da Lei
no 8.212/1991, c/c o artigo 4o, caput, da Lei no 10.666/2003, e com o artigo 216, inciso I,
alínea “a”, do Regulamento da Previdência Social, ao “deixar de arrecadar, mediante
desconto da remuneração, a contribuição de segurados contribuintes individuais a seus
serviço, Srs. Paulo Batista Almeida Maria e Moisés de Almeida Maria, sócios da
empresa, referente a pagamentos efetuados no período de 10/2008 a 12/2010”.
Já no auto de infração de DEBCAD no 51.035.399-1 foi lançada multa decorrente da
apuração de que a Autuada infringiu o disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei no
8.212/1991, c/c o artigo 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social –
RPS, ao “deixar de apresentar os Livros Diário e Razão do período de 01/10/2008 a
31/12/2010, sendo-lhe facultada a apresentação do Livro Caixa, solicitados através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, datado de 23/02/2012, reiterado pelo
TIF número 1, de 27/03/2012, bem como dos documentos solicitados no TIF número 7
de 08/01/2013”.
Os valores lançados referentes aos autos de infração de DEBCAD no 51.035.403-3, no
51.035.396-7, no 51.035.397-5, no 51.035.398-3 e no 51.035.399-1, consolidados em
12/04/2013, correspondem, respectivamente, aos montantes de R$ 67.334,52 (sessenta e
sete mil e trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), R$ 8.000,00
(oito mil reais), R$ 3.434,76 (três mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e
seis centavos), R$ 3.434,76 (três mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e
seis centavos) e R$ 51.520,74 (cinquenta e um mil e quinhentos e vinte reais e setenta e
quatro centavos).
Devido à configuração, em tese, de crimes, foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais.
Devidamente intimada do lançamento fiscal, a Autuada apresentou a impugnação de fls.
115 a 120.
[...]
A Impugnação (e-fls. 115/120) foi julgada Improcedente pela 5a Turma da
DRJ/FNS em decisão assim ementada (e-fls. 131/138):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições para terceiros (outras
entidades e fundos), o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o lançamento
do crédito tributário.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES
INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração apresentar a empresa Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP com informações
incorretas ou omissas.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARTIGO 32, INCISO I, DA
LEI No 8.212/1991.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721180/2013-51

Constitui infringência ao artigo 32, inciso I, da Lei no 8.212/91, deixar a empresa de
preparar folha(s) de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS
E
LIVROS
CONTÁBEIS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar livros contábeis relacionados com as
contribuições sociais previdenciárias.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 06/09/2013 (e-fls. 139/141), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 08/10/2013 (e-fls. 144/145) contendo os argumentos
a seguir reproduzidos:
“A motivação para lavratura do auto de infração no DEBCAD's 51.035.396-7 é
manifestamente improcedente pois todos os documentos requeridos pela autoridade
fiscal foram devidamente apresentados e tempestivamente. Reiteram-se os termos da
impugnação de fls. 115 a 120 dos autos.
Quanto ao autor de infração de DEBCAD n°. 51.035.397-5 representa manifesta
improcedência, pois não há provas de retiradas mensais, pois as mesmas, apenas seriam
justificáveis á título de pré-labore o que não se prova nesse procedimento fiscal.
Quanto ao autor de infração de DEBCAD n°. 51.035.398-3 representa manifesta
improcedência, pois não há provas de retiradas mensais, pois as mesmas, apenas seriam
justificáveis á título de pré-labore o que não se prova nesse procedimento fiscal. As
retiradas realizadas eram retiradas de lucros e dividendos da empresa.
Quanto ao autor de infração de DEBCAD n°. 51.035.403-3 representa manifesta
improcedência, não respeitaram os dados contábeis da recorrente, tendo a mesma
ocorrido por arbitramento. Ademais a remuneração em tese não condiz com a realidade
dos fatos.”

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Debcad no 51.035.403-3 (Obrigação Principal)
O Auto de Infração (e-fls. 08) trata de contribuições devidas pela empresa,
destinadas a Outras Entidades (Senac, Sesc, Sebrae, Incra e Salário Educação), incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados nas competências 04/2009 a 12/2010, conforme
detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 03/04) e no Relatório de Lançamentos (e-fls. 60/62).
Como exposto pelo auditor e reiterado pelo Relator a quo, a apuração foi realizada
através do confronto entre Folhas de Pagamento e GFIP, equivocando-se, portanto, a interessada
ao entender que houve arbitramento dos valores levantados.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721180/2013-51

Também não pode ser acolhida a alegação genérica de que “a remuneração em
tese não condiz com a realidade dos fatos”. Como visto, as informações utilizadas pela
autoridade fiscal foram extraídas dos documentos fornecidos pela própria contribuinte e nenhum
elemento de prova foi anexado à defesa para contestar o lançamento.

Debcad no 51.035.396-7 (CFL 78)
O Auto de Infração foi lavrado por ter a contribuinte apresentado Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP com informações incorretas ou omissas (e-fls. 24). A multa pelo descumprimento da
obrigação acessória encontra-se prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91, incluído pela MP no
449/08, convertida na Lei no 11.941/09.
No Relatório Fiscal, a autoridade lançadora aponta as omissões e incorreções que
motivaram a autuação (e-fls. 04):
4.1.1 Analisando as GPS - Guia da Previdência Social, constatamos que a empresa
efetuou recolhimentos parciais anteriores ao início do procedimento fiscal nas
competências 200810, 200909, 200910, 200911, 200912, 201001, 201002, 201003,
201005, 201006, 201007, 201008, 201009, 201010 e 201012, conforme amostragem de
documentos apensos ao processo. A empresa não atendeu ao Termo de Intimação Fiscal
– TIF número 6, datado de 27/11/2012, a fim de regularizar as informações enquadradas
nas disposições contidas na IN RFB 971, de 13/11/2009, artigo 463, parágrafo 5, inciso
II.
4.1.2 A empresa também deixou de relacionar, em suas GFIP das competências 200810
e 200811, entregues antes do início do procedimento fiscal e após a MP n. 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27/05/2009, todos os pagamentos efetuados
aos segurados empregados a seu serviço, conforme Resumos Gerais de Fechamento da
Folha de Pagamento disponibilizados pela empresa, apensos ao processo, juntamente
com as GFIP válidas entregues, nas quais visualizamos os valores não informados em
cada competência.
4.1.3 Assim, a presente autuação refere-se pela conduta da empresa de não declarar as
contribuições previdenciárias recolhidas parcialmente nas competências relacionadas no
item 4.1.1, bem como por deixar de relacionar todos os pagamentos efetuados aos
segurados empregados a seu serviço nas competências descritas no item 4.1.2.
Como já pontuado na decisão recorrida, o referido Auto de Infração não decorreu
da não apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização, como sugere a contribuinte,
mas da apuração de informações incorretas ou omissas nas GFIP analisadas. Relevante registrar
que nenhum elemento de prova adicional foi juntado à defesa com o intuito de contestar o
lançamento, não havendo reparos a serem feitos na penalidade aplicada.

Debcad no 51.035.397-5 (CFL 30)
O Auto de Infração foi lavrado por ter a contribuinte deixado de preparar folhas
de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social (e-
fls. 25). A obrigação acessória encontra-se prevista no art. 32, I, da Lei no 8.212/91 combinado
com o art. 225, I e §9o, do Decreto no 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 04/05), a autuada não incluiu em suas
folhas de pagamento mensais do período de 10/2008 a 13/2010 os segurados contribuintes
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721180/2013-51

individuais a seu serviço, Paulo Batista Almeida Maria e Moisés de Almeida Maria, sócios da
empresa.
Em seu Recurso Voluntário, desacompanhado de qualquer elemento de prova, a
interessada limita-se a alegar que não foram comprovadas as retiradas mensais a título de pró-
labore apontadas no procedimento fiscal.
O argumento já havia sido apresentado na Impugnação e foi devidamente
enfrentado pelo Colegiado a quo, não merecendo reforma a decisão recorrida (e-fls. 136):
A Interessada, ao impugnar o auto de infração de DEBCAD no 51.035.397-5, aduz que
o mesmo é improcedente, visto que, no seu entendimento, não existe prova de que os
sócios Paulo Batista Almeida Maria e Moisés de Almeida Maria efetivamente
receberam valores a título de pró-labore.
Sucede que as próprias declarações de ajuste anual do imposto de renda pessoa física
(DIRPF) dos referidos sócios, assim como as Declarações de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) da Autuada, que foram juntadas por amostragem pela
autoridade fiscal (fls. 110 a 112), comprovam que os sócios Paulo Batista Almeida
Maria e Moisés de Almeida Maria receberam remuneração a título de pró-labore nos
anos de 2008, 2009 e 2010.
Ademais, observa-se que a Autuada não apresentou nenhuma prova contábil de que os
valores pagos aos referidos sócios têm natureza de distribuição de lucros, ao invés de
pró-labore.

Debcad no 51.035.398-3 (CFL 59)
O Auto de Infração foi lavrado por ter a contribuinte deixado de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e/ou contribuintes individuais a seu serviço, conforme previsto no art. 30, I, “a”, da Lei
no 8.212/91 e no art. 4o, caput, da Lei no 10.666/03, combinados com o art. 216, I, “a”, do
Decreto no 3.048/99 (e-fls. 26).
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 05), o lançamento refere-se aos
pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais Paulo Batista Almeida Maria e
Moisés de Almeida Maria, sócios da empresa, no período de 10/2008 a 12/2010.
A recorrente alega, contudo, que as retiradas realizadas consistiam em lucros e
dividendos, e não em pró-labore.
Sobre o assunto, também não há reparos a serem feitos no acórdão recorrido (e-
fls. 136):
Sucede que, analisando os autos, observa-se que a Autuada não apresentou nenhuma
prova contábil de que realmente tinha lucros para distribuir a seus sócios nos anos de
2008 a 2010, e que efetivamente efetuou tal distribuição.
Ademais, observa-se que, além das declarações de ajuste anual do imposto de renda
pessoa física (DIRPF) dos referidos sócios, as próprias Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) da Autuada, que foram juntadas por
amostragem pela autoridade fiscal (fl. 110), comprovam que os sócios Paulo Batista
Almeida Maria e Moisés de Almeida Maria receberam remuneração a título de pró-
labore nos anos de 2008, 2009 e 2010.
Importante repisar que nenhum documento foi juntado ao Recurso Voluntário
para contrapor as razões da primeira instância.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721180/2013-51

Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 162
DF CARF MF
Original